Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-58.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801121-58.2022.8.14.0013

APELANTE: ALEX NASCIMENTO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL: 0801121-58.2022.8.14.0013

APELANTE: ALEX NASCIMENTO SANTANA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
Alex Nascimento Santana
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) à
pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade (ID 22688944).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 12/11/2022 (ID 22688924)

Defesa prévia: 06/06/2023 (ID 22688930)

Recebimento da denúncia: 30/08/2023 (ID 22688932)

Sentença condenatória: 26/06/2024 (ID 22688944)

Laudo toxicológico n.º 25/06/2024 (ID 22688943)

Interposição da apelação Defesa:

27/06/2024 (ID 22688947)

Nas razões recursais (ID 22688952), apresentadas em 02/10/2024, a defesa requer:

1.

Absolvição, ante a alegada fragilidade probatória;

2.

Aplicação do princípio da insignificância, com reconhecimento da atipicidade material da conduta e consequente absolvição;

3.

Subsidiariamente, desclassificação para o crime de uso pessoal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 09/10/2024 (ID 22688955).

Por sua vez, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
improvimento do apelo
- 06/11/2024 (ID 23087083)

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 12/08/2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Narra a exordial acusatória (ID 22688924):

[...] Consta no incluso IPL que na tarde de 26/05/2022 por volta das 13:30 h a polícia militar local encontrava-se em ronda ostensiva pelo bairro da Aparecida oportunidade em que avistaram o denunciado ALEX NASCIMENTO SANTANA pulando saindo de uma creche pulando o muro. ém o acusado retirou um saco que trazia consigo em sua cintura e o arremessou para o quintal de uma residência, tentando ocultá-lo. Após realizarem uma varredura, os policiais militares conseguiram recuperar o pacote contendo aproximadamente 4,89 gramas de oxi, o qual foi apreendido juntamente com a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) que estava em poder do denunciado. Assim, considerando que ALEX NASCIMENTO SANTANA foi encontrado pela autoridade policial em estado flagrancial foi preso e encaminhado para as providencias de praxe [...]

1.

DO MÉRITO

1.

Da Absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para consumo pessoal.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio auto/termo de exibição e apreensão de objetos e do Laudo toxicológico definitivo nº: 2023.07.000010-QUI (ID 22688943) apontaram positivo para o entorpecente cocaína.

De outro lado, a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
Jon Elder Pereira Teles
e
David dos Santos Sacramento
, que participaram do flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, relataram, de forma uníssona, que, “
durante patrulhamento pelo bairro da Aparecida, avistaram um indivíduo pulando o muro da creche no sentido de dentro para fora. Diante disso, deram-lhe voz de parada para proceder à busca pessoal. Nesse momento, o suspeito retirou um saco da cintura e o arremessou para o quintal de uma residência. O pacote foi recuperado, constatando-se a presença da droga.
Informaram, ainda, que o indivíduo foi identificado como
Alex Nascimento Santana
, em cuja posse também foi encontrado o valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais). Foi necessária a utilização de algemas, preservando-se, contudo, a integridade física do conduzido
(ID 22688945).

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes, principalmente quando analisado o Laudo toxicológico definitivo nº: 2023.07.000010-QUI
“Trata-se de 01 (uma) pequena embalagem descrita de “peteca”, contendo substância sólida na cor bege, embaladas em saco de estrutura plástica transparente (ver foto 01 em anexo), pesando uma massa líquida
de 4,671 gramas
”
(ID 22688943).

É importante destacar que a quantidade e a forma como a droga estava guardada, além da falta de provas de que o recorrente seja usuário, indicam que a droga tinha a finalidade de tráfico, sem dúvidas de que seria vendida ilegalmente.

Além disso, a defesa afirma que o recorrente é usuário, mas isso não elimina a possibilidade do tráfico nem justifica mudar o tipo de crime, já que muitas vezes essas duas situações ocorrem conjuntamente.

Portanto, não há nada no processo que apoie os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a mudança do crime, pois existem provas claras da autoria e da existência do delito, que justificam a condenação.

2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA

Em sede recursal, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta e, por consequência, a absolvição.

Adianto que não assiste razão à defesa.

In casu
, é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de entorpecentes, por se tratar de delito de perigo abstrato, que tutela a saúde pública, bem jurídico de natureza imaterial, conforme já assentado pela Suprema Corte:

[...] EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal . Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 3 .
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido . (STF - HC: 216077 SP 0120511-69.2022.1.00 .0000, Relator.:
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022
) [...]

Na mesma linha, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA . IMPOSSIBILIDADE.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A orientação desta Corte é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 753314 DF 2022/0201888-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) [...]

Ressalte-se que, embora o Supremo Tribunal Federal admita a aplicação do princípio da insignificância em outras hipóteses delitivas, tal entendimento não se estende ao crime de tráfico de drogas.

No presente caso, cabe destacar a grande
quantidade apreendida — 4,671g de cocaína — substância com elevado potencial viciante e gravemente nociva à saúde pública,
mostra-se inviável reconhecer
a atipicidade da conduta
. Assim, o pedido da defesa deve ser rejeitado, mantendo-se a condenação.

Ex positis
, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos acima delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 12/08/2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025